Tribunal: TJDFT
Processo: 0052721-98.2016.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No PROCESSO: 0052721-98.2016.8.07.0000 EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL INTERESSADO: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA EXEQUENTE: ERASMO PEREIRA DE ARAUJO, ANDREA MORAIS PEREIRA CARDOSO, EVA VILMA DE ARAUJO, MARIA PEREIRA DE ARAUJO, EDY PEREIRA DE ARAUJO, EDMILSON PEREIRA DE ARAUJO, EDITE PEREIRA DE ARAUJO, HERACLITO PEREIRA DE ARAUJO, EDU PEREIRA DE ARAUJO RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. Tendo em vista o silêncio do Executado (ID 20392023) e a concordância da parte Exequente (ID 19462037) com os cálculos formulados pela Contadoria no ID 18973887, expeça-se Requisição de Pequeno Valor: - em favor de cada herdeiro exequente[1], de acordo com o valor do crédito apurado, com destaque do valor dos honorários contratuais pactuados no ID 1201196, e - em favor da sociedade de advogados indicada no ID 19462037, no valor correspondente aos honorários de sucumbência, nos termos da Súmula Vinculante 47. Cumpra-se. Brasília, 12 de novembro de 2020. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator [1] ADMINISTRATIVO. SERVIDOR. ÓBITO. HABILITAÇÃO DE HERDEIROS. BENEFICIÁRIO. INDIVIDUALIZAÇÃO DO VALOR EXECUTADO PARA FINS DE EXPEDIÇÃO DE RPV. POSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. I. É firme, na jurisprudência, o entendimento no sentido de que, a despeito de os sucessores atuarem em litisconsórcio, cada um deles tem direito autônomo a uma parcela do crédito a que fazia jus o(a) servidor(a) falecido(a). II. essa perspectiva, deve ser considerado, para fins de expedição de requisição de pagamento (precatório ou RPV), o valor (total) devido a cada sucessor, e não o montante resultante do somatório desses, porque, com o óbito do(a) credor(a) originário(a), houve alteração da titularidade do crédito - que se fracionou -, fato superveniente que repercute na sistemática do respectivo adimplemento. III. Nem se diga que a expedição de requisições de pequeno valor, de forma individualizada, contraria o disposto no artigo 100, § 8o, da Constituição Federal, uma vez que a vedação lá estatuída só incide quando o crédito é único e pertencente a um único titular, o que inocorre na espécie, porquanto, falecido(a) o(a) credor(a) originário(a), deverão receber o crédito os seus sucessores - ou seja, houve a individualização dos valores pertencentes a titulares diversos, sendo os credores, portanto, distintos. IV. O art. 85 do CPC estabelece como regra o arbitramento de honorários advocatícios no cumprimento de sentença (§1o), afastando-os somente quando o valor da dívida ensejar expedição de precatório, desde que não impugnado (§ 7o). V. Com efeito, é cabível a fixação de verba honorária (no caso, 10%) incidente sobre o valor ao final tido como devido para cada sucessor, cujo crédito seja inferior a 60 (sessenta) salários mínimos (RPV) e/ou tenha sido impugnado pelo(a) executado(a), porquanto atinente a fase distinta do processo. (TRF-4 - AG: 50241657620204040000 5024165-76.2020.4.04.0000, Relator: VIVIAN JOSETE PANTALEÃO CAMINHA, Data de Julgamento: 29/07/2020, QUARTA TURMA)